Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ASTREINTES. DEVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÃO ANALISADA EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para o cumprimento de obrigações de fazer sob pena de multa.
2. A exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, ou outras que não dependam de produção de prova.
3. A matéria suscitada na exceção de pré-executividade relativa ao excesso de execução, já tinha sido objeto de análise em decisão anterior, contra qual não houve a interposição de recurso, operando-se, portanto, a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, sendo vedada a rediscussão de tal questão.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.